Tribunal: TJSP
Processo: 2039217-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Competência recursal – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória visando à reparação de vícios construtivos, cumulada com os pedidos de perdas e danos, (i) afastou a tese de ilegitimidade ativa da associação de moradores, (ii) rejeitou a denunciação da lide, (iii) indeferiu a utilização de prova emprestada da demanda ajuizada pelo condomínio e (iv) determinou a inversão do ônus da

Ementa:
Competência recursal – Decisão interlocutória que, nos autos de ação cominatória visando à reparação de vícios construtivos, cumulada com os pedidos de perdas e danos, (i) afastou a tese de ilegitimidade ativa da associação de moradores, (ii) rejeitou a denunciação da lide, (iii) indeferiu a utilização de prova emprestada da demanda ajuizada pelo condomínio e (iv) determinou a inversão do ônus da prova, impondo aos réus o encargo de arcar com os honorários periciais – Prevenção da 10.a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039217-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DMF
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e CONSTRAC CONSTRUTORA, é
agravado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LIBERTE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039217-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18300 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2039217-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E CONSTRAC
CONSTRUTORA
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LIBERTE
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18300
Competência recursal – Decisão interlocutória que, nos
autos de ação cominatória visando à reparação de vícios
construtivos, cumulada com os pedidos de perdas e
danos, (i) afastou a tese de ilegitimidade ativa da
associação de moradores, (ii) rejeitou a denunciação da
lide, (iii) indeferiu a utilização de prova emprestada da
demanda ajuizada pelo condomínio e (iv) determinou a
inversão do ônus da prova, impondo aos réus o encargo
de arcar com os honorários periciais – Prevenção da 10.a
Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos da ação cominatória visando à reparação de vícios
construtivos constatados no empreendimento imobiliário “Condomínio Liberté
Morumbi”, São Paulo/SP, cumulada com os pedidos de perdas e danos, (i) afastou a
tese de ilegitimidade ativa da associação de moradores, (ii) rejeitou a denunciação da
lide, (iii) indeferiu a utilização de prova emprestada da demanda ajuizada pelo
condomínio e (iv) determinou a inversão do ônus da prova, impondo aos réus o
encargo de arcar com os honorários periciais objetivando, em síntese, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em resumo, na falta de legitimidade da
associação para a causa, no cabimento da denunciação da lide e na possibilidade de
utilização de prova emprestada.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo e
sobreveio contraminuta informando que os réus abdicaram da pretensão de efetivar a
denunciação da lide.
Na espécie houve o prévio julgamento do agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039217-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18300 3/3
instrumento n. 2039944-14.2019.8.26.0000 interposto contra decisão interlocutória
proferida na ação cominatória ajuizada pelo Condomínio Liberté Morumbi (autos n.
1111480-35.2015.8.26.0100), envolvendo o mesmo ato, fato e relação jurídica, pela
10.a Câmara de Direito Privado, tendo como Relator a I. Des. Silvia Maria Facchina
Espósito Martinez, daí a prevenção para a presente causa.
Impondo a redistribuição do feito para a e. 10.a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105 do Regimento
Interno: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados. § 1.o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não
rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou
assumir a cadeira vaga”.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição do feito à 10.a Câmara de Direito Privado, com augusto
respeito.
CÉSAR PEIXOTO
Relator